Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDSON BORGES LIMA e OUTROS (agravantes/autores) em face da decisão do juízo da 14a vara cível de Brasília-DF que, nos autos do procedimento comum, promovido em face de ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES DO BRASIL (agravado/réu), indeferiu a antecipação de tutela de urgência. Sustentam que há indícios de gestão temerária no âmbito da associação agravada, bem como existe dúvidas quanto às documentações que embasam os requisitos de elegibilidade do Presidente da entidade demandada. Para tanto, requerem: “i) seja exibida em Juízo a documentação indispensável à elegibilidade e regularidade do mandato do Sr. Presidente da entidade recorrida, na forma de seu Estatuto Social; ii) seja deferido, também em sede de antecipação parcial dos efeitos da tutela de mérito, o depósito em Juízo das mensalidades que, inclusive, já foram depositadas (judicialmente e extrajudicialmente), e daquelas que deverão ser depositadas pelos recorrentes (vincendas); iii) que o presidente da recorrida seja afastado, liminarmente, sendo substituído na forma do Estatuto Social da Ré, até que seja apreciado o mérito da actio em questão; iv) ao acaso de ser indeferido o depósito judicial das parcelas vincendas, que seja dada autorização para que a RECORRIDA possa efetuar o levantamento, mediante Alvará Judicial, das parcelas que já se encontram depositadas em garantia de instância (judicialmente e extrajudicialmente), o que o MM. Juízo de piso não apreciou mesmo tendo sido provocado para tal; v) e, finalmente, em razão da pandemia de saúde instalada pelo vírus Corona vírus (COVID-19), e a teor do Decreto Distrital de no 40.520/20, do dia 14.03.2020 (e que revogou do de no 40.509 de 11.03.2020), que seja suspensa qualquer assembleia, seja AGO ou AGE, a ser instalada pela recorrida, enquanto não superado ou debelado o episódio de calamidade de saúde pública em voga, uma vez que vários dos associados da entidade demandada, são idosos em situação de fragilidade.” Preparo (ID 15061354). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. De início, cumpre destacar que "o espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais." (STF. 2a Turma. RE 201819, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/10/2005). Dessa forma, o Código Civil deve ser lido a partir de uma visão civil-constitucional, de forma que se deve reconhecer a aplicação imediata dos princípios e garantias constitucionais também nas relações entre particulares, instituto que ficou conhecido como eficácia horizontal dos direitos fundamentais. De outro modo, em se tratando de relações privadas, o Judiciário deve analisar a regularidade dos procedimentos, sob o aspecto da legalidade, apenas podendo intervir em situações que violem os direitos e garantias fundamentais. Ademais, na situação em espécie, deve-se levar em conta o caráter precário da presente medida e a necessidade de melhor dilação probatória em primeiro grau. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, conforme assinalou o juízo de primeiro grau, “não se a presença de risco de dano ao processo ou ao direito pleiteado pelos autores, considerando que, primeiro, a suposta nulidade na eleição da atual diretoria teria ocorrido na eleição realizada em dezembro de 2017, e somente agora, às vésperas de 2020, e às vésperas de uma nova eleição os autores pretendem a declaração de nulidade. É evidente a ausência de urgência a justificar a atuação do Poder Judiciário sobre os atos internos da associação ré”. De igual forma, conforme destacou a decisão agravada, o fundamento do pedido de nulidade de uma assembleia que ocorreu em 14 de setembro de 2019, por pretender discutir o resultado da eleição de 2017, afasta não só a urgência, como também a prova inequívoca das alegações. Por fim, não merece retoques o pedido de levantamento liminar de depósito, uma vez que é necessária a dilação probatória, sob pena de esvaziamento do mérito da demanda e de supressão de instância. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.